Tribunal: CARF
Processo: 10480.728788/2014-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO SAVIO NASTURELES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.728788/2014-24
ACÓRDÃO
2101-002.849 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANA CRISTINA COUTINHO REGIS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS. INOBSERVÂNCIA.
Os dispêndios com pensão alimentícia judicial são dedutíveis na apuração
do imposto de renda devido, quando restar comprovado tanto o seu
efetivo pagamento como o atendimento das normas do Direito de Família,
em virtude do cumprimento de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou, a partir de 28 de março de 2008, da escritura pública a
que se refere a Lei no 5.869, de 1973, art. 1.124-A.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles – Presidente em exercício e relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, João Maurício Vital (suplente convocado), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Ana Carolina da Silva Barbosa e Antonio Sávio Nastureles.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.849 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728788/2014-24
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de julgar recurso voluntário (e-fls. 74/76) interposto em face do Acórdão
no 105-000.872 (e-fls. 64/66) exarado em 18/09/2020, que julgou improcedente a impugnação (e-
fls. 02/47) apresentada em face da Notificação de Lançamento no 2012/141446833093129 (e-fls.
54/59) lavrada em 14/07/2014 às 09:00:00 (e-fls. 55) referente a Imposto de Renda Pessoa Física.
2.
Por bem traçar os contornos da exigência fiscal, faz-se a transcrição do relatório
contido na decisão de piso.
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-
calendário 2011, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de
R$6.008,31, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de: Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou
por Escritura Pública, no valor de R$ 21.848,40, por falta de comprovação e de
previsão legal para sua dedução. Detalhada na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”:
‘Para que a pensão alimentícia possa ser deduzida para fins do Imposto de
Renda é necessária uma escritura pública, decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente que fixe o valor da pensão. A interessada
apresentou uma escritura pública declaratória de alimentos datada de
25/06/2014 e este documento não pode ser aplicado a fatos pretéritos.
Quaisquer pagamentos feitos sem o amparo de tais documentos se
configuram como uma mera liberalidade (doação) e não têm repercussão
sobre o imposto de renda apurado.’
Cientificado do lançamento em 25/07/2014, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 25/08/2014, contestando a infração decorrente da glosa da
dedução com pensão alimentícia no valor de R$ 21.848,40, alegando que:
'A contribuinte anexou ao processo uma escritura pública mais recente
apenas para ser diligente, pois como se tratava de uma pensão antiga, não
encontrou em seus arquivos o documento pretérito que formalizou outrora
a referida pensão.
Contudo, a referida escritura pública de oferta de alimentos noticia os fatos
de forma pormenorizada, uma vez que a sua genitora trabalhava, dispensou
os alimentos do seu pai quando da separação judicial muito litigiosa,
ocorrida em 1972, motivo pelo qual está efetivamente incluída na sua
declaração de imposto de renda e é pensionada.
Diante do exposto, demonstrada à exaustão a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, espera e requer a Impugnante seja acolhida a
presente impugnação para o fim de cancelar o lançamento fiscal
promovido, e caso o nobre auditor entenda ser necessário a análise do
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.849 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728788/2014-24
3
outro documento, solicita um prazo de 60 dias para providenciar junto ao
Cartório uma cópia da documentação em questão e ainda quaisquer outro
documento que porventura seja exigido por essa repartição pública.'

3.
Cientificada da decisão de primeira instância em 16/02/2021 (e-fls. 70), e interposto
o recurso voluntário (e-fls. 74/76), protocolado em 16/03/2021 (e-fls. 71), nas razões de recurso,
manifesta discordância da glosa de dedução de pensão alimentícia informada em sua declaração
anual e apresenta, em síntese, os mesmos argumentos ofertados ao tempo da impugnação.
3.1.
Diz (e-fls. 74):
Foram anexados os recibos de pagamento dos valores anuais de pensão
alimentícia, devidamente assinados e cópia da escritura pública declaratória de
alimentos, que comprova a oferta de alimentos no valor correspondente R$
21.848,40 (vinte e um mil oitocentos e quarenta e oito reais)de prestação de
alimentos a senhora Elisa (...), no ano de 2011, genitora da contribuinte, bem
como declaração de imposto de renda da genitora, onde confirma os valores
recebidos, oferecendo-os a tributação.
3.2.
Sustenta que as deduções têm amparo nos artigos 46 e 72 do RIR/2018) e formula o
pedido como se segue:
1- Que existe escritura pública declaratória de alimentos que comprovam a
responsabilidade da contribuinte no pagamento de pensão;
2- Que a contribuinte paga e deduz os valores de pensão e a senhora Elisa (...),
genitora da contribuinte, reconhece o recebimento e oferece a tributação, como
exigido no art. 46 do (RIR/2018), ou seja, as duas partes prestam informações ao
fisco;
Esperamos que seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
pela exclusão dos créditos tributários em desfavor da contribuinte.

3.3.
Relacionam-se os documentos comprobatórios apresentados na fase recursal:
i.
Recibos firmados pela genitora (e-fls. 77/88);
ii.
Cópia da Declaração DIRPF entregue pela genitora (e-fls. 89/92);
iii.
Recibo de entrega de DIRPF em nome da genitora (e-fls. 93/94);
iv.
Escritura Pública Declaratória de Alimentos (e-fls. 95/96).
4.
É o relatório.

Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.849 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728788/2014-24
4
VOTO
Conselheiro Antonio Sávio Nastureles, Relator
5.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
6.
O litígio devolvido ao colegiado está relacionado à glosa de dedução a título de
pensão alimentícia judicial no montante de R$ 21.848,40 (e-fls. 53) informado na Declaração de
Ajuste Anual – Exercício 2012; Ano-Calendário 2011 (e-fls. 48/53).
7.
Conforme argumentação disposta no recurso voluntário, a dedução a título de
pensão alimentícia está amparada nos artigos 46 e 72 do RIR/2028 e sustentada pela escritura
pública declaratória de alimentos que apresentara na fase de impugnação e que, foi reanexada na
fase recursal.
8.
Não assiste razão à Recorrente. A decisão de primeira instância perfez a análise
correta da situação fática que foi submetida ao tempo da impugnação, destacadamente, pela
circunstância constatada: de os supostos pagamentos efetivados ao longo do ano-calendário 2011,
e da escritura pública apresentada (e-fls. 14/15, repetida às e-fls. 95/96) ter sido lavrada em data
posterior a tais pagamentos.
9.
Faço a transcrição do voto contido na decisão de piso:
No que diz respeito à pensão alimentícia, cabe esclarecer que são dedutíveis da
base de cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as importâncias pagas a
título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais,
conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública, a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil, nos termos da Lei no 9.250/1995, art. 8o, inciso II, alínea 'f'.
Analisando o documento apresentado, Escritura Pública Declaratória de
Alimentos e Outros Pactos (fls. 14/15), verifica-se que a referida escritura foi
lavrada pelo Terceiro Tabelionato de Notas em 25 de junho de 2014, portanto,
para efeitos tributários, o documento surte os efeitos desejados, a partir da data
de sua lavratura.
Todavia, caso tenha sido pago algum valor antes da lavratura do referido
documento, fica caracterizado como mera liberalidade, não podendo, tais valores
serem deduzidos do imposto sobre renda, por faltar-lhe a condição exigida pela
Lei no 9.250/1995, art. 8o, inciso II, alínea 'f'.
Dessa forma, entendo que a glosa da dedução com pensão alimentícia deve ser
mantida, na forma determinada pela autoridade fiscal, pois o pagamento aqui
questionado foi realizado antes da lavratura da referida escritura (ano de 2011).
CONCLUSÃO
10.
Em vista do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.849 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728788/2014-24
5

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles

Fl. 103
DF CARF MF
Original